Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-73.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO LIMITE LEGAL. O autor firmou um contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, porém dentro do limite legal (fl. 315), descontando-se o saldo remanescente

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO LIMITE LEGAL. O autor firmou um contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, porém dentro do limite legal (fl. 315), descontando-se o saldo remanescente na conta corrente do autor, conforme previsto na cláusula décima do contrato (fls. 387). Precedentes do TJSP. Alegação do réu acolhida.
SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS DETERMINADA. Contrato que previu cobrança de viu cobrado os prêmios referente aos seguros prestamista (fls. 36 e fls. 545. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada dos seguros reconhecidas com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (prêmios do seguro prestamista, R$. 33.402,45 e R$. 35.022,36). Alegação do réu rejeitada.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO REJEITADA. A situação de discussão contratual não atingiu a própria esfera de proteção extrapatrimonial do autor, ainda que ocorridos dissabores pela diferença de juros remuneratórios. Alegação do réu acolhida.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Uma vez declarada abusiva na cobrança taxa de juros moratórios, admite-se a repetição de indébito, de forma simples. Ausência de cobrança de má-fé. Aplicação da jurisprudência do STJ e Precedentes desta Turma Julgadora. Pretensão do réu acolhida. Ação parcialmente procedente em diferente extensão.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.